Tribunal: TJBA
Processo: 8000642-13.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000642-13.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: WILLIAN PEREIRA DO NASCIMENTO e outros (2)

Advogado(s)
:
CLEYTON TOSHIO IBE, CAMILA PITA MIRANDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (
ART. 121, § 2º, II e IV, DO CP). RECURSO DE

WILLIAM PEREIRA DO NASCIMENTO
- PRELIMINAR
DE NULIDADE DA RECONSTITUIÇÃO DO CRIME, POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA E DESENTRANHAMENTO DO LAUDO PERICIAL – REJEITADA. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA – JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. RECURSOS DA DEFESA DE
ALFREDO TEIXEIRA DOS SANTOS NETO
E
FELIPE ANDRADE DOS SANTOS
– PLEITOS DE
IMPRONÚNCIA – INVIABILIDADE. PRETENSÃO DOS RECORRENTES DE
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – NÃO ACOLHIMENTO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO CONHECIDOS – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.

1.
Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
Willian Pereira do Nascimento
,
Felipe Andrade dos Santos
e
Alfredo Teixeira dos Santos Neto
, tendo em vista suas irresignações com a sentença (ID 47574694), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da 1ª Criminal da Comarca de Valença/BA, que os pronunciou como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, do CP, por terem, supostamente, praticado o crime contra Samuel Ferreira dos Santos, mediante disparos de arma de fogo.

2.
Preliminar de Nulidade da Prova de Reconstituição do Crime, por Ausência de Intimação da Defesa e Desentranhamento do Laudo Pericial

–
A reconstituição do crime ocorreu no início do curso da ação penal, após a Delegada de Polícia informar ao juízo
a quo
a data designada pelo DPT, e solicitar autorização para retirada dos Acusados, com o apoio de escolta policial, em face de os mesmos se encontrarem custodiados no Conjunto Penal de Valença. Na decisão que deferiu o pedido, foi facultada a participação dos advogados dos Recorrentes que, inclusive, já haviam apresentado as respostas à acusação, exceto
William Pereira do Nascimento
, assistido pela Defensoria Pública. Consta no ID 47574529 que a Autoridade Policial já havia encaminhado, com antecedência, ofício ao Ministério Público e aos Advogados que acompanharam os Acusados na fase investigatória, comunicando a data da reconstituição do crime. De todo modo, tal elemento de informação não tem o condão de macular o processo penal, inclusive, poderia ter sido produzida no bojo da própria investigação, sem a atuação do Poder Judiciário. Além disso, o Magistrado
a quo
não utilizou a reprodução simulada dos fatos para firmar a sua convicção, pois lastreada em outros elementos de provas. Assim, não há falar em nulidade, mas em mera irregularidade, tratando-se, pois, de nulidade relativa e que deve ser demonstrado o efetivo prejuízo à defesa, o que não ocorreu.

3
.
Nos termos do art. 414, do CPP, o juiz apenas impronunciará o Acusado quando não estiver convencido da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, não sendo este o caso dos autos.

4.
Para a decisão de pronúncia, desnecessário um juízo de certeza a respeito dos autores do crime, basta que haja o convencimento do magistrado sobre a materialidade delitiva e a existência de
indícios suficientes de autoria
ou de participação
, por se aplicar, nesta fase, o princípio do
in dubio pro societate
, de modo que as teses defensivas devem ser suscitadas em plenário, cabendo aos juízes naturais da causa decidirem.

5.
O pleito de exclusão das qualificadoras, também não merece prosperar. É que não se apresenta incompatível com as circunstâncias do caso em tela, estando em conformidade com os elementos de prova colhidos durante a persecução penal, de sorte que, nesta fase processual, somente deveria ser excluída caso demonstrado de forma incontroversa a sua não ocorrência, o que não se verifica.

6.
Revogação da Prisão Preventiva - Recorrer em Liberdade
-
Inviável o pleito das Defesas, dado a presença dos requisitos dispostos nos arts. 312 e 313, do CPP, como bem pontuado pelo Magistrado de primeiro grau, inclusive, o Recorrente e corréus permaneceram presos durante toda a instrução do feito, além de evidenciada as suas periculosidades, sendo a custódia imprescindível para resguardar a paz social. Inclusive,
William Pereira do Nascimento
à época, cumpria pena em regime aberto, nos autos de n.
2000023-59.2020.8.05.0271
, pelo delito de roubo.

7
.
Impõe-se, portanto, a submissão dos Pronunciados a julgamento pelo Conselho de Sentença, em respeito ao princípio do
in dubio pro societate.

RECURSO
S
CONHECIDOS – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8000642-13.2022.8.05.0271, sendo Recorrentes Willian Pereira do Nascimento, Filipe Andrade dos Santos e Alfredo Teixeira dos Santos Neto, e Recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade de votos, em conhecer dos recursos, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhes provimento
, na forma do voto da Relatora.

Salvador,